Tribunal: TJDFT
Processo: 0713863-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Órgão 6a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713863-10.2023.8.07.0000 Agravante(s) Luís Claudio de Moura Landers Agravado(s) Condomínio Residencial Ouro Vermelho II - DF Plantonista Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luís Claudio de Moura Landers contra decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, na “ação de obrigação de fazer e não fazer” ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Condomínio Residencial Ouro Vermelho II – DF (autos n. 0715862-92.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela “para DETERMINAR a SUSPENSÃO Assembleia Geral Ordinária designada para sábado para 15/abril/2023 às 10h que o Réu faça a ALTERAÇÃO do EDITAL e designação nova data com cumprimento do prazo do art. 76 da convenção, garantindo a legalidade e formalidades legais, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)”. Em razões recursais (Id 45690845), o agravante afirma ser “condômino do imóvel Qd. 15 Lote 05 Fase 1 (doc. anexo) no condomínio ora Réu e foi convocado para participar da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA designada para dia 15 de abril 2023 às 10h, sendo que será realizada a citada reunião de forma presencial, nas dependências do condomínio”. Indica nulidade na tramitação do processo eleitoral. Diz que ocorreu de forma irregular, porquanto “a sua convocação (edital e formalidades da assembleia e processo eleitoral) foi feita pelos membros da comissão eleitoral e não pela síndica”, bem como não foram cumpridos “os prazos legais, que, com publicação do edital para a realização da assembleia, se deu em menos de 30 (trinta) dias, descumprindo a norma da convenção prevista no art. 76, sendo que o edital foi publicado no dia 24/04/2023”. Assevera necessária a regular realização da assembleia geral. Cita a Convenção do Condomínio e os arts. 1.350 e 1.333 do Código Civil. Aponta a existência dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Deduz, ao final, o seguinte pedido: À luz do exposto, requer seja atribuído efeito suspensivo ativo ao presente recurso, nos termos dos artigos 1.105 e seguintes do Código de Processo Civil, com a reforma da decisão agravada, para nos termos do art. 300 do NCPC, conceder, em caráter de urgência a LIMINAR Inaudita Altera Parte, com o fim de determinar DETERMINAR a SUSPENSÃO da Assembleia Geral Ordinária designada para sábado 15/abril/2023 às 10h, que o Réu faça a ALTERAÇÃO do EDITAL e designação nova data com cumprimento do prazo do art. 76 da convenção, garantindo a legalidade e formalidades legais, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) Preparo regular aos Ids 45693816 e 45693817. O recurso foi distribuído, em 13/4/2023, às 16h35min, à e. 6a Turma Cível e à relatoria do eminente Desembargador Leonardo Roscoe Bessa. Antes que o relator natural pudesse apreciar o pedido liminar, o agravante apresentou a petição de Id 45703944, em 13/4/2013, às 21h23min, requerendo a remessa do feito ao juízo de plantão. Disse que a “presente demanda visa a SUSPENSÃO da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA designada para dia 15 de ABRIL 2023 às 10h”. Os autos vieram conclusos a esta plantonista às 22h25min (Id 45706082). É o relato do necessário. Decido. Destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 825, de 27/3/2023, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. – grifo nosso Ocorre que a situação relatada pelo agravante na petição de Id 45703944, a teor do art. 4o da Portaria GPR 809/2022, não se subsome às hipóteses de passível de cognição em plantão judiciário. Como dito, o recurso foi devidamente distribuído ao relator natural, o eminente Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, na mesma data em que protocolado (13/4/2023) e em horário normal de expediente. Todavia, o agravante, desviando o procedimento recursal de seu regular curso, peticionou para afastar do relator natural o exame do pedido de tutela liminar que deduziu em razões recursais. Requereu a remessa do feito a este plantão judicial. Fê-lo ao argumento de que seria urgente a apreciação do pedido de suspensão da assembleia geral designada para o dia 15/4/2023. Pois bem, apesar da pressa demonstrada pelo recorrente em obter resposta do Poder Judiciário a sua postulação, o aceleramento que provocou do procedimento recursal não está relacionado à gravidade da situação, visto que inexistente qualquer risco de perecimento do direito. A extrema presteza por ele reivindicada diz respeito única e exclusivamente ao afobado interesse em ver atendida sua vontade. Nada mais. Circunstâncias emergenciais não se apresentam no caso concreto a justificar o afastamento da competência do juízo natural, para quem foi distribuído o recurso. Tampouco há premência a autorizar o acionamento do Serviço Judiciário de Plantão, uma vez que a assembleia designada deverá ocorrer no dia 15/4/2023 (sábado), com o que mesmo as medidas de cautela podem ser viabilizadas por providências a serem tomadas em período de ordinário expediente forense. Logo, não tem cabimento o envio dos presentes autos ao plantão judiciário, o qual se destina exclusivamente a oferecer prestação jurisdicional para solucionar medidas urgentes destinadas à conservação de direitos conforme hipótese autorizadoras relacionadas no art. 4o da Portaria GPR n. 825/2023. Poderá e deverá a parte requerer o que entender de direito em horário de normal expediente forense, com o que atuará observando as regras positivadas de ordenação do princípio de acesso à justiça. Pelo exposto, porque não evidenciado o caráter urgente da medida postulada, dela NÃO CONHEÇO no plantão judiciário. Em o fazendo, DETERMINO a imediata conclusão do processo, para oportuno exame pelo e. relator natural. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Plantão Judicial da 2a Instância